Tribunal: TJDFT
Processo: 0742178-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA ADEQUADAMENTE. RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.
2.A parte recorrente não recolheu o preparo e, embora intimada para fazê-lo, em dobro, conforme art. 1.007, §4o, do CPC, limitou-se a recolher de forma simples.
3.Pretende o conhecimento do agravo de instrumento e sua regular tramitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o recolhimento simples do preparo, após intimação para pagamento em dobro, afasta a deserção e autoriza o conhecimento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O art. 1.007, “caput”, do CPC exige a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. A ausência dessa comprovação impõe a intimação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
4.A parte recorrente não comprovou o preparo no momento da interposição e, mesmo intimada, não recolheu em dobro, descumprindo a determinação legal.
5.O recolhimento simples não sana o vício, pois a norma prevê expressamente a necessidade de pagamento em dobro para evitar a deserção.
6.Precedentes do STJ e da Turma confirmam que a falta de recolhimento em dobro, após intimação, enseja deserção, ainda que tenha havido pagamento simples.
7.Não foram apresentados elementos novos capazes de modificar a decisão anterior, permanecendo inalterado o quadro fático-jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso impõe a intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. 2. O recolhimento simples, após intimação, não afasta a deserção."
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.007, §4o, do CPC; art. 932, III, do CPC; art. 1.021, §4o, do CPC; art. 921, III e §1o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1883949, 0027480-45.2014.8.07.0016, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, TJDFT; precedentes do STJ.